Tribunal: TJSP
Processo: 1056646-81.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Ação revisional – Desconto em benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de excessividade dos juros - CET que não se enquadra na limitação da taxa de juros prevista na IN INSS n 28/2008 – Ausência de abusividade - Recurso não provido.